Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-60.2020.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Bem móvel. Ação de reparação de danos morais e materiais.
Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Preliminar afastada.
Relação de consumo evidenciada. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Prejuízo ao autor pela comercialização de combustível adulterado por parte da ré. Suficiente comprovação. Laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística não foi infirmado por nenhum

Ementa:
Bem móvel. Ação de reparação de danos morais e materiais.
Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Preliminar afastada.
Relação de consumo evidenciada. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Prejuízo ao autor pela comercialização de combustível adulterado por parte da ré. Suficiente comprovação. Laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística não foi infirmado por nenhum outro elemento probatório. Danos materiais devidos.
Dano moral configurado. Quantum indenizatório arbitrado de acordo com os propósitos da reparação. Critérios da proporcionalidade e punitivo observados.
Recurso não provido